Tribunal: TJDFT
Processo: 0709496-67.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709496-67.2019.8.07.0004 RECORRENTE: JOSE DE BRITO LIRA NETO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SAQUE CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA E EXTRA PETITA. REJEITADA. APLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULAS CLARAS ACERCA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. TRANSPARÊNCIA. TAXA COBRADA PARA O CRÉDITO ROTATIVO. MÉDIA DO MERCADO. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a. declarar a nulidade do contrato de cartão crédito com ressalva de margem consignável, dando-se a imediata suspensão dos descontos; b. condenar o apelante à devolução dos valores descontados na conta do requerente, com exceção do valor depositado em sua conta e dos valores relativos a compras efetuadas com o cartão, conforme planilhas apresentadas. 2. O julgamento ultra e extra petita ocorre quando a sentença extrapola a pretensão inaugural, existindo incongruência entre a decisão de mérito e o pedido – cenário que não se confunde com o verificado nos autos. 3. O Banco réu demonstrou, por meio das gravações dos contatos havidos entre as partes, a efetiva contratação do cartão de crédito, com possibilidade de saque e pagamento mínimo da fatura feito por consignação em folha, não havendo se falar, na hipótese, em falta de transparência quando da contratação, porquanto esclarecidas todas as condições da avença. 4. Nos termos do artigo 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, exceto quando a lei exigir. Nesses termos, é livre a forma que se faz um negócio jurídico, entre os quais o contrato verbal. 5. Em face dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, pilares das relações contratuais, deve-se observar o que foi livremente pactuado entre as partes. Não há se falar, portanto, em nulidade de contrato de cartão de crédito reciprocamente ajustado. 6. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 6o, incisos III e V, e 52, incisos I, II, III, IV e V, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque o banco recorrido não esclareceu o preço real do contrato, não lhe informou o montante dos juros cobrados e a taxa efetiva anual de juros, os acréscimos legalmente previstos e a soma total a pagar, com e sem financiamento. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SÉRGIO GONINI BENÍCIO (OAB/DF 59.511). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 6o, incisos III e V, e 52, incisos I, II, III, IV e V, ambos do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu no ID 19073938 – Pág. 7, com amparo nas gravações trazidas aos autos, que todas as condições da avença foram esclarecidas no momento da contratação. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e as provas carreadas aos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015